Tribunal: TJMT
Processo: 1013932-16.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013932-16.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIARA BENTES PARENTE - CPF: 038.193.221-40 (RECORRENTE), JAZIEL RAMOS DOMINGOS - CPF: 014.427.421-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1013932-16.2025.8.11.0055

Embargos de Declaração n.°
1013932-16.2025.8.11.0055

Embargante:

Maiara Bentes Parente

Embargada:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais fundada na alegada irregularidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica, reconhecendo que, no caso concreto, a suspensão decorreu de recorte em unidade consumidora anteriormente desligada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática quanto às datas dos eventos que antecederam o recorte; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à suficiência dos registros apresentados pela concessionária; (iii) determinar se era indispensável a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção ou documento equivalente para legitimar o recorte; e (iv) verificar se o acórdão deixou de apreciar a regularidade formal da suspensão anterior utilizada como fundamento para a medida adotada pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A referência às datas constantes do acórdão não configura erro material ou contradição, porquanto os registros mencionam eventos distintos do histórico da unidade consumidora, sem comprometer a coerência da fundamentação.

4.

O acórdão apreciou expressamente a regularidade da suspensão anterior, os registros administrativos da concessionária e a ausência de comprovação de religação formal do fornecimento antes da realização do recorte.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos capazes de evidenciar a irregularidade alegada, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A embargante não comprovou o pagamento tempestivo das faturas, a efetiva religação formal da unidade consumidora, ou qualquer elemento apto a desconstituir os documentos apresentados pela concessionária.

7.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão, contradição ou erro de premissa fática quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que evidenciem a irregularidade da conduta imputada ao fornecedor. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. A reiteração de embargos manifestamente infundados poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, parágrafo 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1013932-16.2025.8.11.0055

Embargos de Declaração n.°
1013932-16.2025.8.11.0055

Embargante:

Maiara Bentes Parente

Embargada:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Maiara Bentes Parente
.

Ação:
de Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT.

Sentença
(Id. 359555860): julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que, no caso concreto, a suspensão ocorreu por recorte.

Acórdão
(Id. 368494894): conheceu do recurso interposto por
Maiara Bentes Parente
e
negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 370205875):

a embargante alega que há omissão, contradição e erro de premissa fática no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 370205864): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1013932-16.2025.8.11.0055

Embargos de Declaração n.°
1013932-16.2025.8.11.0055

Embargante:

Maiara Bentes Parente

Embargada:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maiara Bentes Parente em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida na presente ação

de indenização por danos morais, ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material e de premissa fática quanto à distribuição do ônus da prova sobre a alegada religação à revelia, à suficiência dos registros internos e unilaterais da concessionária para comprovar tal religação, à exigência de Termo de Ocorrência e Inspeção — TOI ou formulário próprio e à regularidade formal da suspensão anterior utilizada como premissa do recorte.

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange ao alegado erro material e à suposta contradição interna quanto à data da suspensão anterior, verifica-se que o acórdão embargado, ao mencionar a data de 16/09/2024, fez referência ao histórico de inadimplemento da unidade consumidora, o qual já registrava suspensão anterior naquele período. Por sua vez, a análise do caso concentrou-se na suspensão ocorrida em 07/11/2025, evento que deu ensejo à controvérsia examinada nos autos. Assim, não há incompatibilidade entre as datas mencionadas, eis que cada uma se refere a fatos distintos e devidamente contextualizados no acórdão.

Em relação às alegadas omissões referentes ao ônus da prova, à suficiência dos registros internos da concessionária, à exigência de TOI e à regularidade formal da suspensão anterior, verifica-se que o julgado assentou, de forma expressa e fundamentada, que os documentos juntados pela concessionária demonstraram a existência de suspensão regular por inadimplemento em setembro de 2025, seguida da ausência de comprovação de restabelecimento formal do serviço e posterior constatação de consumo em unidade previamente desligada, o que ensejou a emissão da ordem de serviço de recorte executada em 07/11/2025.

Ressalte-se que cabia à autora demonstrar que havia quitado suas obrigações dentro do prazo de vencimento e que o serviço havia sido formalmente religado pela concessionária, circunstâncias que, se comprovadas, tornariam o recorte ilícito. Essa prova, contudo, não foi produzida.

Com efeito, o histórico financeiro da unidade consumidora evidencia reiterados pagamentos realizados fora do prazo de vencimento, com múltiplos registros de "pg fora prazo", e a própria sequência de ordens de serviço demonstra que, entre a suspensão de setembro de 2025 e o recorte de novembro do mesmo ano, não há registro de religação formal pela concessionária.

A distribuição do ônus da prova, nesse contexto, foi corretamente aplicada pelo acórdão embargado. Embora a relação entre as partes seja de consumo e a inversão do ônus da prova seja admissível nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal inversão não opera de forma absoluta e irrestrita, nem tem o condão de eximir o consumidor de apresentar elementos mínimos que evidenciem a irregularidade alegada.

No caso concreto, a consumidora não demonstrou que havia realizado o pagamento das faturas dentro do prazo de vencimento, não comprovou a existência de religação formal anterior ao recorte e não apresentou qualquer elemento que infirmasse a tese defensiva da concessionária. Diante desse quadro, a inversão do ônus da prova não poderia operar em seu favor, pois não há sequer indício mínimo de irregularidade na conduta da fornecedora que justificasse tal inversão.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS,
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sansão prevista no artigo 1.026, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, todavia, advirto a parte de que a reiteração das teses ora afastadas ensejará a fixação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026